Tribunal: TJMT
Processo: 0002303-11.2018.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002303-11.2018.8.11.0022
Embargos de Declaração no 0002303-11.2018.811.0022
Embargante: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
Embargada: Elizabeth Aparecida Leão Dias.
Após serem Opostos de Embargos de Declaração contra o acórdão da Apelação no 0002303-11.2018.811.0022, a embargante, Energisa, informa pela petição juntada no id. 82682464, que as partes fizeram acordo quanto ao valor da condenação e, também, quanto aos honorários advocatícios de cada parte.
Pactuaram, ainda, a desistência da ação, pela autora, embargada de declaração, e a concordância expressa da requerida embargante de declaração, Energisa, com a extinção com resolução do mérito (art. 487, III, do CPC), bem assim a desistência do prazo de recurso, com a imediata certificação do trânsito em julgado.
Assim, considerado tratar-se de ato de livre vontade das partes, homologa-se, forte no art. 932, I, do CPC, o pacto apresentado pelas partes, bem assim a desistência do recurso, nos exatos termos da petição juntada no id. 82682464.
Procedidas as anotações necessárias, devolva-se o processo à origem.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator